Tribunal: TJDFT
Processo: 0702514-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0702514-39.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: TAUNAY E ROCHA ADVOGADOS AGRAVADOS: BRUNO DUARTE RODRIGUES, DOMINIQUE DUARTE DA SILVA LUZ DESPACHO Admito o agravo interno, conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, nos termos da Portaria GPR 841, de 17/5/2021. Inclua-se em pauta. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014